Tribunal: TJSP
Processo: 1004515-95.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de extinção.

Mora comprovada. Notificação que não precisa ser entregue no endereço do contrato, mas apenas enviada a esse local, segundo recente precedente do E. STJ (Tema no 1132, cf. Informativo no 782 do STJ, de 15/08/2023). No presente caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor para o endereço indicado no

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de extinção.

Mora comprovada. Notificação que não precisa ser entregue no endereço do contrato, mas apenas enviada a esse local, segundo recente precedente do E. STJ (Tema no 1132, cf. Informativo no 782 do STJ, de 15/08/2023). No presente caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor para o endereço indicado no instrumento contratual. Sentença afastada para prosseguimento do feito.

Recurso provido.